Tribunal: STF
Processo: HC 253070
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Luis Claudio Alves de Lima contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 951.785/SP (docs. 5 e 6).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [a] 4ª Vara Criminal da Comarca de Campinas, [...] condenou LUIS CLÁUDIO ALVES DE LIMA como incurso no artigo 16 [posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito], § 1º [nas mesmas penas incorre quem], inciso IV [portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado], da Lei 10.826/2003, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 11 dias-multa, cujo valor unitário foi fixado em um salário-mínimo. (doc. 2, pp. 111-112).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    Trata-se de Habeas Corpus visando à reforma do v. Acórdão coator em epígrafe e, subsequentemente, à concessão da ordem em maior extensão, mesmo que de ofício, para fins de readequar o regime inicial imposto ou substituir a privação de liberdade por pena restritiva de direito.



    Em apertada síntese, aponta-se o constrangimento ilegal consistente na imposição de regime mais gravoso por motivos inidôneos e negativa de substituição por restritiva de direitos, sem qualquer fundamentação individualizada. Inicialmente, com o reconhecimento do constrangimento ilegal, requereu-se o deferimento da medida liminar, e, após devidamente processado, a concessão da ordem em definitivo perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça (com distribuição à Colenda Sexta Turma).



    Na oportunidade, foi apontado como ato coator o julgamento da Revisão Criminal n. 2212050-06.2024.8.26.0000, pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo acórdão ficou assim ementado (e-STJ – fl. 111): [...].



    Ocorreu que a ordem foi concedida em menor extensão (parcialmente), fixando o regime semiaberto ao ora paciente. Contudo, em maior extensão, a ordem foi denegada para não substituir a pena ou impor regime inicial aberto.



    Com a permanência da irresignação defensiva, uma vez que, respeitosamente, o argumento para não conceder a ordem em maior extensão foi inidôneo, de forma que se limitou a mencionar o fator reincidência, desconsiderando, no entanto, que o fato gerador, na verdade, remete a 2013 – e é destituído de violência ou grave ameaça; a pena imposta ao caso, aliás, foi restritiva de direito (3003587-67.2013.8.26.0084), fora interposto Agravo Regimental, que deu azo ao acórdão coator assim ementado: [...].



    Por entender que o constrangimento ilegal ainda persiste, é o caso de impetrar a presente ordem de Habeas Corpus perante este Excelso Pretório, notadamente pois a solução apregoada ao caso concreto padece de desproporcionalidade – haja vista que o fato gerador da reincidência remete a 2013 e é destituído de violência ou grave ameaça; a pena imposta ao caso, aliás, foi restritiva de direito (3003587-67.2013.8.26.0084 – TJSP). (doc. 1, pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    Diante do exposto, reconhecido o constrangimento ilegal consistente na imposição de regime mais gravoso por motivos inidôneos, ou negativa de substituição por restritiva de direito, sem qualquer fundamentação individualizada, requer seja concedida a medida liminar para que o paciente seja imediatamente posto em regime menos gravoso. Depois, devidamente processado, requer seja julgada procedente a ordem de habeas corpus, nos termos expostos supra. (doc. 1, p. 10).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trechos do voto condutor, respectivamente:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 269/STJ. APLICAÇÃO. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO RECOMENDÁVEL. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO NA VIA ELEITA. APLICAÇÃO DO DIREITO AO ESQUECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Corte, “segundo o enunciado 269/STJ, é admissível a fixação do regime prisional semiaberto ao réu reincidente condenado a pena igual ou inferior a quatro anos, quando favoráveis as circunstâncias judiciais” (AgRg no HC n. 642.516/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe 1º/3/2021).



    2. De outro lado, verifica-se que o indeferimento da substituição da pena foi devidamente justificado pelo Tribunal de origem, que entendeu não ser recomendável, no caso, a referida permuta, em virtude das circunstâncias concretas dos autos e da reincidência. Ora, rever tal entendimento implicaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, já visitado pelas instâncias ordinárias.



    3. O tema suscitado no remédio constitucional relativo à aplicação do direito ao esquecimento não foi debatido pela instância de origem. Assim, fica impossibilitada a manifestação deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial. Outrossim, não se verifica, no caso, situação de flagrante ilegalidade a atrair a análise do pleito de ofício.



    4. Agravo regimental desprovido. (doc. 5, pp. 1-2 – grifei).  



    Trata-se de agravo regimental interposto por LUIS CLAUDIO ALVES DE LIMA contra decisão monocrática de minha lavra que concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus, in limine, para fixar o regime semiaberto para resgate inicial da pena imposta à ora agravante, em virtude de condenação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo (e-STJ fls. 123/127).



    [...]



    O recurso não merece prosperar, tendo em vista a inexistência de razões aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, in verbis (e-STJ fls. 123/127):



    No tocante ao regime e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o Tribunal de origem entendeu que (e-STJ fls. 114/116):



    Acertado o regime prisional fechado, ante o total da reprimenda, a reincidência e a atenção ao binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas, em conformidade com o artigo 33, § 2º e § 3º, do Código Penal. O acusado e sua esposa são atiradores com registro expedido pelo Exército Brasileiro, apresentaram espontaneamente duas armas pistolas Taurus, calibre 9mm, ACL513619 e ACL513607, com a respectiva documentação. Porém, tentaram se afastar da responsabilidade penal do armazenamento de espingarda marca Rossi, calibre .38, de numeração suprimida, não municiada, além de 02 (duas) munições intactas calibre 38, 05 (cinco) munições intactas calibre 22 e 09 (nove) munições intactas calibre 12. No mais, incabível, de fato, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que não atendidos os requisitos necessários, nos termos do artigo 44, inciso II do Código Penal. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostrou socialmente recomendável com a gravidade em concreto do delito, fundamentado supra, em que pese se tratar de reincidência não específica, ante a insuficiência da medida diante da reprovabilidade da conduta, observados os parâmetros do artigo 44, inciso III e § 3º do Código Penal. Ressalta-se que o artigo 44, § 3º do Código Penal é claro ao dispor que “se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime”, portanto, não há aplicação automática da substituição para o reincidente não específico, necessário o preenchimento de outros requisitos não atendidos no caso em tela.



    Primeiramente, quanto ao regime, em observância ao art. 33, § 2º, do Código Penal, correta a fixação de regime mais gravoso pela existência da reincidência; todavia, o regime imediatamente mais gravoso seria o semiaberto, e não o fechado.



    A propósito: [...].



    Outrossim, no caso dos autos, o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça está em consonância com o enunciado da Súmula n. 269/STJ, que prescreve ser admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais.



    A propósito: [...].



    De outro lado, verifica-se que o indeferimento da substituição da pena foi devidamente justificado pelo Tribunal de origem que entendeu não ser recomendável, no caso, a referida permuta. Ora, rever tal entendimento implicaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, já visitado pelas instâncias ordinárias.



    A propósito: [...].



    Tal o contexto, concedo parcialmente, in limine, a ordem de habeas corpus, para fixar o regime inicial semiaberto para desconto da pena imposta ao paciente.



    No mais, o tema suscitado no remédio constitucional relativo à aplicação do direito ao esquecimento não foi debatido pela instância de origem. Assim, fica impossibilitada a manifestação deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.



    Outrossim, não se verifica, no caso, situação de flagrante ilegalidade a atrair a análise do pleito de ofício.



    Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental. (doc. 5, pp. 2-5 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, o art. 33, § 2°, do Código Penal, é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso. Além disso, o art. 33, § 3°, do mesmo Código Penal, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda.  



    No caso, ao apreciar as condições subjetivas desfavoráveis do paciente, estabeleceu-se o regime prisional semiaberto em razão dos elementos concretos e individualizados que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do art. 33, § 3°, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA: MOTIVAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO: ATO INERENTE, EXCLUSIVAMENTE, À ATIVIDADE JUDICANTE DO MAGISTRADO QUE NÃO SE VINCULA A REQUERIMENTO CONSTANTE DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 33, § 2°, do Código Penal, é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso. Além disso, o art. 33, § 3°, do mesmo Código Penal, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Ressalte-se, ainda, o teor da Súmula 719, desta Suprema Corte: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”. II – No caso, ao apreciar as condições subjetivas desfavoráveis do paciente, nas quais se inclui a reincidência, estabeleceu-se o regime prisional mais severo (fechado), em razão dos elementos concretos e individualizados que o juiz de primeiro grau entendeu aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do art. 33, § 3°, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal. III – O “[...] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). IV – A concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, constitui-se em poder/dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que estabelecem o art. 647-A, e seu parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa. V – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 245.465 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/10/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A decisão do Superior Tribunal de Justiça - STJ alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de, embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 4 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime aberto (art. 33, § 2º, c, do CP), as circunstâncias judiciais negativas e a reincidência do paciente permitem a imposição de regime inicial semiaberto. Nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal – CP, esse aspecto justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada. II – O art. 44 do Código Penal dispõe que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. III – Nas hipóteses de aplicação de pena privativa de liberdade não superior a 4 anos para crimes que não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, deverá o juízo processante manifestar-se, de modo fundamentado, se será ou não o caso de substituição da sanção corporal pela pena restritiva de direitos (vide HC 94.874/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/12/2008). IV – No caso, é possível notar que o § 3° do art. 44 do Código Penal foi devidamente apreciado pelo acórdão impugnado, indicando que “o regime semiaberto foi fixado em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e da reincidência do réu, o que, igualmente, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. V – Agravo regimental improvido. (HC 233.598 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/11/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de março de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator